Tribunal: TJDFT
Processo: 0734657-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. RESTABELECIMENTO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. DECISÃO MANTIDA.
1. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será paga a ele enquanto permanecer nessa condição, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.
2. O auxílio-acidente, por sua vez, é o benefício devido ao segurado, como indenização, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, conforme o disposto no art. 86 da Lei no 8.213/1991.
3. O título exequendo se limitou à causa de pedir concernente à estabilização das lesões e ao pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, de modo que eventual irresignação quanto à manutenção do auxílio-acidente e às verbas, vencidas e não pagas, dele decorrentes, deve ser tratada em ação própria.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.